Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-59.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA À PROVA PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CÁRCERE PRIVADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal e o laudo de exame de corpo de delito, atestando a lesão descrita pela vítima.

2. Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do agressor e as lesões no corpo da vítima.

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu restringe o direito de ir e vir da companheira, mantendo-a trancada na residência, em cárcere privado, por um período significativo de horas.

4. Não se deve recusar valor probatório às testemunhas indiretas, que prestam compromisso legal de dizer a verdade e cujo depoimento pode ser levado em consideração pelo julgador quando da formação de sua livre convicção na busca da verdade real (art. 155, CPP).
5. Recurso conhecido e não provido.